Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
3. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Deve ser corrigido erro material consistente em evidente equívoco na indicação de parte do endereço do imóvel excluído da partilha, sem que, contudo, isso interfira no resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e parcialmente providos.